Tribunal: TJES
Processo: 0001436-36.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001436-36.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ANTONIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. READEQUAÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, §9º, CP c/c a Lei nº 11.340/2006). O apelante alegou ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa de circunstâncias judiciais, pleiteando a readequação da pena para o mínimo legal e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a exasperação da pena-base foi corretamente fundamentada, quanto às circunstâncias judiciais negativadas; e (ii) se, readequada a pena ao mínimo legal, encontra-se configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, com consequente extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da pena-base deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta, sendo inadmissível utilizar argumentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Precedentes do STJ.

4. No caso, a fundamentação apresentada para negativar a culpabilidade e a conduta social foi considerada inadequada, por se tratar de elementos genéricos e desvinculados de aspectos concretos, violando o art. 59 do CP. Precedentes do STJ.

5. Neutralizadas as circunstâncias judiciais negativadas, a pena-base foi reduzida ao mínimo legal previsto no art. 129, §9º, do CP vigente a época do fato.

6. Com a readequação da pena, configurou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal prevista no art. 109, VI, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve ser fundamentada com base em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal.

2. A conduta social do agente não pode ser avaliada negativamente com base em ações penais em andamento.

3. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada in concreto e ocorre quando ultrapassado o prazo legal entre marcos interruptivos definidos em lei.

Dispositivos relevantes citados:
CP
, arts. 59, 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, e 129, §9º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 1.895.039/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30.09.2021; STJ, HC nº 396.285/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001436-36.2019.8.08.0064

APELANTE: JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES.
ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA
em face da Sentença (fls. 120/124 do ID) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante no crime do art. 129, §9º, do Código Penal (violência doméstica), nos moldes da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção, com regime inicial aberto.

Em suas razões de ID 9631396, sustenta o apelante, em síntese, que
(i)
diante da ausência de fundamentação idônea, a valoração negativa das circunstâncias utilizadas para exasperar a pena-base deve ser afastada; e
(ii)
na hipótese da reprimenda ser readequada para o mínimo legal, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 9631399, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11080524, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Consta da denúncia (fls. 02/04 do ID 9631385) que:

Emerge dos autos que na data 01 de setembro de 2018, aproximadamente às 21h56min, em frente ao Bar do Guimar, Bairro Trocate, Ibatiba/ES, o denunciado JOSE ANTÔNIO DE SOUZA praticou violência doméstica/familiar (lesões corporais) em desfavor de sua ex-companheira, Leia Rosa da Silva.

Declara a vítima que conviveu com o denunciado por aproximadamente 12 (doze) anos e que dessa relação tiveram um filho, sendo que há cerca de 04 (quatro) anos ocorreu o término conjugal.
Conforme apurado, na data acima indicada o denunciado e Leia iniciaram uma discussão, por força da visitação ao filho do casal. Segundo consta, a vítima foi pegar seu filho, que estava no interior do veículo pertencente ao acusado e, na oportunidade, este passou a agredi-la, deferindo-lhe vários socos, dentre eles um soco e tapa em sua face, um soco em sua cabeça e um soco em suas costelas, causando-lhe as lesões descritas no Boletim de Atendimento de Urgência anexo.

Ressalte-se, ainda, que a testemunha Leila da Silva disse que tentou intervir na situação para fins de cessar tais agressões, motivo pelo qual foi agredida pelo denunciado com um soco. Por fim, há informações que não é a primeira vez que José Antônio agrediu a vítima.
Diante de tais fatos, os elementos informativos constantes dos autos indicam que o denunciado cometeu o crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, no contexto da Lei 11.340/06, tendo em vista que qualquer ofensa física voltada à integridade ou à saúde do corpo humano, cometida no âmbito doméstico e familiar, incide na forma qualificada do crime de lesão corporal.

Repise-se a incidência da Lei n.° 11.340/06, uma vez que o delito foi praticado em relação íntima de afeto, na qual o agressor conviveu com a ofendida, conforme dispõe o art. 5°, inciso III, do referido Diploma Legal. (...)

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente, na forma acima exposta.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, que passo à análise.

Pois bem.

Procedo à revisão da
dosimetria
, matéria efetivamente impugnada pela defesa.

A fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas a
culpabilidade
e a
conduta social
, pelos seguintes fundamentos:

(...) 47 –
Culpabilidade evidenciada pela intenção de praticar o delito de lesão corporal quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma desfavorável.
O acusado se revela possuidor de bons antecedentes.
Conduta social deve sopesar de forma a exasperar a pena-base, conforme certidão constante às fls. 33/34.
A personalidade do acusado é normal. Motivo não justifica o crime. As circunstâncias são normais a espécie. As consequências do delito foram inerentes à espécie não podendo sopesar em desfavor da ré. O comportamento da vítima em nada influiu.

48 – Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são favoráveis, em parte, ao réu e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 129, § 9° do Código Penal (03 meses a 03 anos de detenção), fixo a PENA-BASE em 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. (...)
(Grifei)

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese vertente, o fato de ser exigível comportamento diverso, eis que “
poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta
”, não constitui fundamentação adequada a ensejar a negativação, sendo circunstância genérica e inerente ao tipo penal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. (...). ILEGALIDADES FLAGRANTES. ESTELIONATO. PENA-BASE.
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO.
AUMENTO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) DO MÍNIMO ABSTRATAMENTE COMINADO. FUNDAMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. REPRIMENDAS. REDUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DE OFÍCIO, CONCEDIDO HABEAS CORPUS E DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGRAVANTE. 1. (...) 4. Ser o Acusado maior de 18 (dezoito anos),
ter consciência da ilicitude e poder se comportar de modo diverso, são elementos
inerentes ao tipo penal doloso, não constituindo justificativa para negativar a culpabilidade.
(...)

(STJ, AgRg no AREsp n
º
1.895.039/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 30.09.2021) (Grifei)

_______________________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2.
Na análise das circunstâncias judiciais, a culpabilidade deve ser considerada desfavorável quando presentes elementos concretos que caracterizem maior desvalor da conduta, excedendo os aspectos inerentes ao próprio tipo penal.
A sentença, entretanto, não demonstrou a maior reprovabilidade, pois baseada na fundamentação genérica de que “o acusado atuava em organização criminosa, ostentando patente dolo e consciência da ilicitude de suas condutas criminosas”, o que decorre da própria natureza do delito. 3. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). A conduta social não pode ser avaliada negativamente sob o argumento de que o delito foi praticado dolosamente ou de que “as provas acostadas ao feito demonstram que o réu não se ajusta minimamente às regras da vida em sociedade”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 21.06.2024) (Grifei)

_________________________________________________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS IDÔNEOS. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. MODO FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...) 2. A individualização da pena, como atividade discricionária vinculada do julgador, será revista apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, quando não observados os parâmetros estabelecidos na legislação de regência e o princípio da proporcionalidade. 3.
Hipótese em que as instâncias antecedentes valeram-se de argumentos abstratos e inerentes ao próprio tipo penal para a aferição desfavorável do vetor referente à culpabilidade, ao considerar a “consciência da ilicitude” e a exigência de “comportamento diverso” pelo paciente, sendo de rigor a readequação da pena-base, diante da manifesta ilegalidade verificada. Precedentes.
(...) 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena-base e, por conseguinte, fixar a reprimenda definitiva do paciente em 7 anos de reclusão, mantido o regime fechado.

(STJ, HC nº 396.285/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.08.2017) (Grifei)

Assim, deve ser a circunstância da culpabilidade afastada da dosimetria da pena.

Ademais, o magistrado utilizou da relação de processos que se encontram tramitando em nome do denunciado para valorar negativamente sua
conduta social
.

Neste ponto, nos termos do art. 59 do CP, “
A
conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”,
1
sendo vedada a utilização de ações penais já transitadas – que dirá aquelas que ainda estão em curso – para desvalorar tal circunstância. Senão vejamos:

(...) 4.
Eventuais condenações criminais do réu, transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte. (...)
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios – referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito –, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
- (EARESP n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg no REsp nº 1.898.253/MT 2020/0254857-2; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma; J. 04.05.2021) (
G
rifei)

Assim, devem ser neutralizadas as circunstâncias judiciais da

culpabilidade

e da conduta social, razão pela qual redimensiono a pena base, na 1ª fase, no
mínimo legal de 3 (três) meses de detenção
(art. 129, §9º, do Código Penal vigente à época dos fatos).

Na 2ª fase e na 3ª etapa dosimétrica, ausentes as circunstâncias atenuantes e agravantes, mantem-se inalterada a pena-base aplicada.

Em virtude da pena arbitrada, torna-se necessário reconhecer, de ofício, a
extinção da punibilidade
pela
prescrição da pretensão punitiva estatal
.

O Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever de punir se perde quando o Estado deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o crime.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal, que a prescrição, após a prolação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada
in concreto
. Logo, nos termos do art. 109, VI, do CP, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de
03 (três) anos
, dada a pena aqui readequada.

Tomando como base a data de recebimento da denúncia (09.08.2019, conforme se verifica de fl. 32 do ID 9631385) e o dia da prolatação da sentença condenatória (02.08.2023, conforme se verifica de fl. 125 do ID 9631385), tem-se que transcorreu mais de 03 (três) anos.

Houve, portanto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, culminando na aniquilação do exercício
jus puniendi
estatal.

Assim,
declaro extinta a punibilidade do réu
, via prescrição da pretensão punitiva retrotativa do Estado, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, IV, do Código Penal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social, e readequar a pena definitiva para 3 (três) meses de detenção e, d
iante da nova reprimenda, restou prescrita a pretensão punitiva, motivo pelo qual
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do agente quanto ao crime que lhe foi atribuído e previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/2006, na forma dos arts. 107, IV, e 109, VI, todos do Código Penal.

Fixo
os honorários ao advogado nomeado como dativo (ID 9631394), Dr. Roberto de Souza Peixoto Duarte, OAB/ES 39.212, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

1

SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.